Tribunal: TJDFT
Processo: 0733475-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO INADIMPLIDAS. PENHORA. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.
2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. Na situação concreta, o agravado é servidor público do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e recebe remuneração mensal média de R$9.364,48 (nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), conforme informações contidas nos autos.
4. A penhora de percentual da remuneração do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravado constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda – R$20.661,65 (vinte mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) –, a penhora deve ser indeferida, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de faturas de cartão de crédito inadimplidas, é desprovido de caráter alimentar.
5. Recurso conhecido e desprovido.